Tribunal: TJSP
Processo: 0000202-46.2016.8.26.0606
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
PRONÚNCIA. Indícios de autoria a respeito do homicídio qualificado descrito na denúncia. Inviabilidade de impronúncia ou absolvição neste momento. Necessidade de que o caso seja analisado pelo Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional. Qualificadora que não é manifestamente improcedente. Crime conexo que deve ser apreciado pelos jurados. Recurso desprovido.